Tribunal: TJMT
Processo: 1013469-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013469-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Medidas de Segurança, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), GILBERTO CARVALHO RODRIGUES - CPF: 460.234.961-72 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
–
REGIME SEMIABERTO IMPOSTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE TORNOZELEIRA – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DO REGIME IMPOSTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA
AO PACIENTE
–
ISEN
ÇÃO
QUANTO A
NECESSIDADE DE
HORÁRIO DE RECOLHIMENTO E LOCAL DE MONITORAMENTO
– MANTIDA A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE
SE DESLOCAR EM TODO TERRITÓRIO
NACIONAL
PARA O EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE
DE TRANSPORTE DE CARGAS
NOS LIMITES AUTORIZADOS
–
EVENTUAL TRANSTORNO
AO
REEDUCANDO
NO USO DA TORNOZELEIRA
– INERÊNCIA À PRÓPRI
A SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
P
EDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola ou estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico com uso de tornozeleira, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas,

sobretudo porque a concessão do benefício não prejudica
o des
envolvimento de
ativida
des laborativas ou intelectuais.

Pedido julgado improcedente
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado

pela advogada Andreia Feliz Garcia, em prol de
Gilberto Carvalho Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2ªVaraCriminalda Comarca de Cuiabá-MT.

A
ssevera
, a impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.0001450-32.2014.8.11.0042, no qual cumpre pena de 8
(oito)
anos e 2
(dois)
meses em regime semiaberto; e que, apesar de, em um primeiro momento, a autoridade coatora ter flexibilizado as condições de cumprimento de sua pena, em razão de trabalhar como motorista de caminhão, em seguida, após a analista judiciário informar que não localizou decisão fixando condições do cumprimento da sanção do reeducando, especialmente com relação ao uso de tornozeleira, o magistrado revogou a referida decisão, determinando o cumprimento da sanção em prisão domiciliar, mediante fiscalização por monitoramento eletrônico, situação que inviabiliza a profissão do apenado, pois ele necessita fazer viagens intermunicipais e, por vezes, interestaduais, destacando que desde 2014 não praticou qualquer outro crime e vem cumprindo sua sanção sem apresentar qualquer obstáculo.

Registra,
ademais,
que
,
em momento algum
,
foi realizada audiência de justificação e/ou admonitória; e, mesmo assim, “
o Juízo da Execução Penal desconsiderou ser o paciente réu primário, desconsiderou todos esses 07 (sete) anos em que cumpriu rigorosamente a decisão a ele imposta, desconsiderou todo o período de labor, desconsiderou que o paciente não cometeu nenhuma ilicitude por todo esse período, desconsiderou a necessidade do paciente ressocializar-se, desconsiderou a dificuldade em se conseguir um trabalho com CTPS assinada, desconsiderou a enorme dificuldade que foi para se obter esse atual serviço, desconsiderou ao fato de ter que auxiliar financeiramente sua família, desconsiderou que nunca cometeu nenhuma falta grave [descumprimento das condições do regime semiaberto], e está desconsiderando o enorme prejuízo ao paciente se acaso for mantida a decisão atacada
”.

Ressalta, ainda, que “
extrair o paciente do ambiente em que convive, em família, com a esposa, filhos e a comunidade religiosa, além de trabalhar, para inseri-lo ao regime fechado e/ou com uso de tornozeleira, é, sim, estimular o crime, jogando alguém que está há anos longe das práticas ilícitas no mundo odioso, eis que terá que sair do serviço, como irá se deparar com a dificuldade do preconceito em conseguir um novo trabalho com o uso da tornozeleira
”.

Forte nessas razões
acima consignadas requereu, liminarmente,
a cassação da decisão objurgada, a fim de que o paciente
fosse
dispensado do uso de tornozeleira eletrônica, mediante a imposição de outras medidas de monitoramento, tais como: juntada semanal da rota realizada e do relatório de tacógrafo aos autos; comparecimento quinzenal em juízo; ou relatório do Departamento de Recursos Humanos da empresa em que ele trabalha; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
96082955
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID
96444969
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
97379975
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo
em
pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o impetrante tenha sustentado a ilegalidade do monitoramento eletrônico do paciente, com uso de tornozeleira, imposto como condição de cumprimento do regime semiaberto decorrente da condenação à pena de
8
(
oito
) anos
e 2 (dois) meses
de reclusão, pela prát
ica do crime de tráfico de drogas
, é imperioso ressaltar que a fundamentação adotada
pelo
magistrado

para a imposição da
s
condiç
ões

e para o indeferim
ento do pedido de isenção do uso de monitoramento eletrônico por tornozeleira
,
revela-se idônea e proporcional
, consoante se infere destes trechos
da referida
decis
ão
:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal de Gilberto Carvalho Rodrigues, na qual foi condenado pelo crime de tráfico à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Período de prisão provisória de 14.02.2014 a 24.07.2014.

O penitente informou residir na presente urbe, pelo que os autos foram a
esta
remetidos.

Antes mesmo de fixadas
as condições do regime a defesa atravessou
petição na qual argumenta que o penitente é caminhoneiro, pelo que requer autorização para se deslocar dentro no território estadual e, eventualmente, para outros estados.

O pleito defensivo foi deferido no sentido de retirar o horário de recolhimento e local de inclusão do monitorado.

Certificou-se a não fixação das condições do regime semiaberto e a não existência de cadastro do penitente junto ao sac24.

É o relato. Decido.

Diante destas circunstâncias, necessário fixar as condições do regime a fim de admoestar o penitente
.

Quanto às condições do regime, a despeito da profissão desempenhada pelo penitente, que fundamentaria a isenção da tornozeleira eletrônica, tenho que no caso presente, tal situação não se apresenta viável.

Isto porque, o penitente foi preso no desempenho da função de caminhoneiro transportando 51,430kg de Cocaína (101 invólucros) originários da Bolívia com destino a esta Comarca de Cuiabá.

Ademais, teve fixada pena superior a 08 anos, cuja situação demanda maior vigilância.

Diante disso, é necessário inseri-lo(a) no referido regime,
que será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução)
.

Assim,
para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições
:

1. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

2. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

3. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

4. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

5. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

6.
Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance
(rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a)
assinar o termo de comparecimento
;

b)
fiscalização da tornozeleira
;

c)
comprovação de trabalho e endereço residencial
.

A alteração do endereço residencial
deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento pessoal do(a) recuperando(a), à central de monitoramento eletrônico (localizada no Fórum da comarca da Cuiabá) ou à Fundação Nova Chance.

7.
Pagar a pena de multa e custas processuais
, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no
REsp
1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ,
não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual autorizo, desde já, o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser cumprida, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara
.

Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente.

Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 06, poderá ser decretada a sua prisão
, com a finalidade de apresentá-lo(a)
imediatamente
em audiência de justificação, podendo acarretar a
revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Expeça-se
mandado de intimação
e o
termo de admoestação
, devendo o
OFICIAL DE JUSTIÇA
:

1 -
Admoestar
o(a) recuperando(a) das condições alhures e
indagá-lo(a) se está de acordo
, bem como cientificá-lo de que o
descumprimento de qualquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão
, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a
revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado
, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

2 -
Advertir
o(a) recuperando(a) que, em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigado(a) à reparação do prejuízo e, ainda, responderá criminalmente pelo dano ao patrimônio público
.

3 –
Intimar
o(a) recuperando(a) para, no prazo de 24 horas, comparecer à central de monitoramento
(localizada na sede da SAAP, Rua Salgado Filho, esq. Wenceslau Braz, bairro Quilombo (próximo ao posto de saúde), no período compreendido entre 08h e 12h, mediante agendamento, que deverá ser efetuado pelo telefone 0800.643.5508)
a fim de ser colocada a tornozeleira eletrônica, sob pena de prisão
;

4 –
Intimar
o(a) recuperando(a) para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias
, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2ª vara criminal de Cuiabá.

5 –
Entregar
uma via do termo de admoestação ao(a) recuperando(a) e a outra, na qual constará a assinatura do(a) mesmo(a), deverá ser inserida no SEEU, juntamente com a respectiva certidão de cumprimento do mandado
.

Recolha(m)-se o(s)
mandado(s) de prisão
eventualmente expedido(s) nos autos.

Comunicada a
instalação da tornozeleira eletrônica pela central de monitoramento
, proceda-se ao lançamento correspondente no SEEU, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público.

Consigno que permanecem válidas as determinações constantes do seq. 18.1, no sentido de isentar o penitente do horário de recolhimento e local de monitoramento, pelo que a Central deve ser comunicada
.

Por fim, advirto o penitente para que se atenha a realização de transportes dentro do território nacional, sendo que eventual saída do Brasil será tida como descumprimento das condições e acarretará em sua prisão (comunique-se a central acerca da restrição)
.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

[...].

(ID
96444968
)

Destaques no original

Verifica-se, pois, do

édito
judicia
l
acima parcialmente reproduzido
, que a autoridade apontada como coatora
defini
u
a fiscalização
do cumprimento da pena em regime semiaberto, imposta ao paciente, tal como autoriza o
art
.
146-B
, IV,
da L
ei de
E
xecução
P
enal, por meio de
monitoramento eletrônico
, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado.

C
onstata
-se, ainda,

que
,

no dia
5 de janeiro de 2021,
a autoridade apontada como coatora
–

sem se atentar ao fato de que não havia sido fixad
a
qualquer condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto
–
, havia autorizado que o paciente realizasse suas atividades de motorista de caminhão dentro do Estado e, eventualmente, em outros Estados da Federação, mediante a juntada mensal de relatórios dos transportes e comparecimento mensal ao juízo, determinando, ainda, a notificação da Central de Monitoramento para que fosse retirado o horário de recolhimento e local de inclusão do monitorado
.

Ressai, também, que
,

após o analista judiciário
Weudys
Campos
Furtato
certificar, em 19 de maio de 2021, quanto a inexistência de decisão fixando as condições do cumprimento de pena ao paciente, bem como a ausência da inclusão do nome dele na Central de Mon
itoramento, o magistrado
, por meio da decisão prolatada no dia 20 de maio de 2021
, acima reproduzida
em parte
, fixou as condições de cumprimento do regime semiaberto impostas ao reeducando, estabelecendo-lhe, entre outras medidas, prisão domiciliar, mediante fiscalização efetuada por meio de monitoramento eletrônico,
deixando, claro, no entanto, que
ele
poderá continuar trabalhando como caminhoneiro
, realizando transporte de cargas
somente dentro do território nacional.

Assim, não obstante tenha sido imposto o uso da tornozeleira eletrônica ao paciente, o condutor do feito executivo de pena não condicionou horários de recolhimento e locais de monitoramento, situação, essa, que permite
ao reeducando o
exercício de sua atividade profissional, inexistindo, portanto, constrangimento a sua liberdade de ir e vir
, tal
como consta na prefacial deste
mandamus
.

Registre-se, ademais, que
o monitoramento eletrônico
, além de representar um benefício ao
paciente
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias
na
sociedade
em que vive
,

tem, também,
tríplice finalidade
:

como a
redução
da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...)

Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(
TJMT,
N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO –
DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...]
.

(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2ª C. Criminal
– Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em
23
/
01
/
2019)
.
Destacamos

Além disso, é sabido que
o regime
de cumprimento de pena
semiaberto
,

neste Estado, é levado a efeito de modo

mais brando pelos condenados, diante da inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento adequado
a
essa modalidade, sendo, portanto,
a monitoração eletrônica
um meio imprescindível para
fiscalização
eficiente
das condições
estabelecidas
pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, sobretudo porque a prisão domiciliar
não implica
em
ausência de vigilância
do reeducando
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Gilberto Carvalho Rodrigues

e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021